Tribunal: TJSP
Processo: 1011753-97.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Recurso da embargante.
INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSÍVEL INEDITISMO EM SEDE RECURSAL – Não se conhece do recurso no que concerne à alegação de ilegalidade das tarifas de emissão de carnê, avaliação de bem, registro de contrato e de inserção de gravame.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial contábil

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Recurso da embargante.
INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSÍVEL INEDITISMO EM SEDE RECURSAL – Não se conhece do recurso no que concerne à alegação de ilegalidade das tarifas de emissão de carnê, avaliação de bem, registro de contrato e de inserção de gravame.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial contábil discipienda – Inutilidade da diligência – Magistrado destinatário das provas – Precedentes do STJ – PRELIMINAR AFASTADA.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO – Art. 28, caput, da Lei Federal n. 10.931/2004 e da Súmula 14 da Seção de Direito Privado deste TJSP – Entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo: "A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial' – Título certo, líquido e exigível – Requisitos descritos no art. 798, inciso I, alínea "b", do CPC e art. 28, § 2o, da Lei Federal n. 10.931/2004 atendidos – PRELIMINAR AFASTADA.
AUSÊNCIA DE CONTRATOS QUE DERAM ORIGEM À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO ANTECEDENTE – Novação contratual – Cédula de crédito bancário devidamente assinada e acompanhada de planilha de débito que dispensa a apresentação de avenças anteriores – PRELIMINAR AFASTADA.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS - Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida – Prevista, expressamente, a capitalização – RECURSO DESPROVIDO.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmula 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF – Prévia informação – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS – Abusividade não caracterizada – RECURSO DESPROVIDO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Não previsão de incidência no contrato firmado – Inexistência de cobrança segundo as planilhas juntadas - Falta de interesse recursal nesse aspecto – RECURSO NÃO CONHECIDO.
CONCLUSÃO: SENTENÇA MANTIDA – INADMITIDA A INOVAÇÃO RECURSAL E AFASTADAS AS PRELIMINARES, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000655964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011753-97.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
IDEAS2GO
MULTIMIDIA
SOLUTIONS
LTDA,
é
apelado
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares. V.U. Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso na parte conhecida, vencido o 3o
desembargador que dava provimento para anular a sentença. Em julgamento estendido,
por maioria de votos, negaram provimento ao recurso na parte conhecida, vencidos o 3o
e 4o desembargadores que davam provimento para anular a sentença. Fará declaração de
voto o 3o desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente), DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO,
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-97.2018.8.26.0068
Apelante: Ideas2go Multimidia Solutions Ltda
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Barueri
Voto n. 6817
APELAÇÃO Embargos à execução Cédula de crédito
bancário
Sentença de improcedência
Recurso da
embargante.
INOVAÇÃO RECURSAL INADMISSÍVEL INEDITISMO
EM SEDE RECURSAL Não se conhece do recurso no que
concerne à alegação de ilegalidade das tarifas de emissão de
carnê, avaliação de bem, registro de contrato e de inserção de
gravame.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Prova pericial contábil
discipienda
Inutilidade da diligência
Magistrado
destinatário das provas Precedentes do STJ PRELIMINAR
AFASTADA.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO Art. 28,
caput, da Lei Federal n. 10.931/2004 e da Súmula 14 da Seção
de Direito Privado deste TJSP Entendimento do STJ em sede
de recurso repetitivo: “A cédula de crédito bancário é título
executivo extrajudicial' Título certo, líquido e exigível
Requisitos descritos no art. 798, inciso I, alínea “b”, do CPC e
art. 28, § 2o, da Lei Federal n. 10.931/2004 atendidos

PRELIMINAR AFASTADA.
AUSÊNCIA DE CONTRATOS QUE DERAM ORIGEM À
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
PARA
RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO ANTECEDENTE Novação
contratual Cédula de crédito bancário devidamente assinada e
acompanhada de planilha de débito que dispensa a
apresentação
de
avenças
anteriores

PRELIMINAR
AFASTADA.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS Permitida a capitalização
dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano
nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da
publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente
pactuada RESP 973.827/RS - Suficiência, para tanto, da
previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes
a taxa de juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do
STJ
Título emitido posteriormente a 31.3.2000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001
reconhecida
Prevista, expressamente, a capitalização

RECURSO DESPROVIDO.
JUROS REMUNERATÓRIOS Instituições financeiras que
não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 Súmula
596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF Prévia informação
Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos
Repetitivos"
RESP 1.061.530/RS
Abusividade não
caracterizada RECURSO DESPROVIDO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
Não previsão de
incidência no contrato firmado Inexistência de cobrança
segundo as planilhas juntadas - Falta de interesse recursal nesse
aspecto RECURSO NÃO CONHECIDO.
CONCLUSÃO: SENTENÇA MANTIDA INADMITIDA A
INOVAÇÃO
RECURSAL
E
AFASTADAS
AS
PRELIMINARES, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO
NA PARTE CONHECIDA.
Cuidam os autos de embargos à execução opostos por IDEAS2GO
MULTIMIDIA SOLUTIONS LTDA em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
Extrai-se da peça inaugural da ação de execução de título
extrajudicial que a quantia de R$ 2.060.195,27, buscada pelo credor, é oriunda do
inadimplemento da “Cédula de Crédito Bancário Confissão e Renegociação de Dívida”
registrada sob o n. 00330700230000005520, conforme o demonstram o contrato e as
planilhas de cálculos trazidas, respectivamente, às fls. 72/79 e 80/83.
A postulante sustentou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial
da execução e a ausência de título executivo para lastrear a demanda. No mérito,
requereu, em síntese, (i) a vedação da capitalização de juros, (ii) a limitação dos juros
remuneratórios, (iii) o afastamento de taxas administrativas abusivas e (iv) a
impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrentes da mora. Pleiteou, por fim, a restituição das quantias que lhe foram
indevidamente descontadas.
Após o devido trâmite processual, sobreveio, então, a r. sentença de
fls. 295/301. Para tanto, a douta Juíza de Primeiro grau julgou os pedidos
improcedentes porque não vislumbrou as ilegalidades apontadas pela requerente,
motivo pelo qual a condenou ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Insatisfeita, a embargante interpôs recurso de apelação. Em sede de
preliminares, invoca o cerceamento de seu direito de defesa, porquanto não lhe foi
propiciada a instrução probatória almejada, a inépcia da exordial da ação de execução
e a inexistência dos contratos que originaram a dívida renegociada. No mérito,
insurge-se contra a capitalização de juros, pugna pela limitação dos juros
remuneratórios, aduz a impossibilidade de cobrança da comissão de permanência com
outros encargos moratórios, bem como sustenta a ilegalidade dos custos relacionados
a emissão de carnê, avaliação de bem, registro de contrato e inserção de gravame (fls.
148/169).
Contrarrazões às fls. 346/381, sem preliminares.
É o relatório.
DA INOVAÇÃO RECURSAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre destacar o inadmissível ineditismo em grau recursal,
porquanto a recorrente inovou em suas razões de apelação ao suscitar a suposta
ilegalidade das tarifas de emissão de carnê, avalição de bem, registro de contrato e
inserção de gravame, matérias que, além de não terem sido especificamente
ventiladas na petição inicial nem sequer estão previstas no instrumento contratual
avençado.
Não sendo possível alegar novas questões nesta seara recursal, não
são conhecidas as razões de inconformismo no que concerne a tais pedidos.
Feitos tais esclarecimentos, analisam-se as preliminares.
PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DE DEFESA
De pronto, conclui-se pela desnecessidade de dilação probatória.
Afinal, não se pode igualmente perder de vista que ao juiz, na
qualidade de destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base
em provas que entender suficientes para a formação de seu convencimento, motivo
pelo qual, ao constatar a inutilidade de diligências requeridas pelas partes, deve
indeferi-las, evitando, assim, que atos meramente protelatórios acabem retardando a
entrega da tutela jurisdicional.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “não
consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada
prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar despicienda para o
deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento esposado pelo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de origem baseou-se na análise do conjunto probatório carreado aos autos” (STJ, Resp.
n. 1.037.819/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 23.02.10).
Endossando tal pensamento, segue julgado desta Egrégia Corte:
"Para que se tenha caracterizado o cerceamento de defesa em
decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se necessário que, confrontadas as
provas que foram requeridas com os demais elementos de convicção carreados ao
processo, elas não só apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado,
como também se mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica
legitimado o julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o
juiz, ao apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este
ou àquele tipo de prova" (TJSP, Apel. n. 990.10.076540-0, Rel. Des. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2011).
Isso posto, tem-se por despicienda a produção de outras provas, pois
a análise dos documentos amealhados, à luz da legislação e da jurisprudência
consolidada, é suficiente para o deslinde da causa, evitando-se, assim, desnecessária
morosidade.
Enfim, mostra-se cumprido o devido processo legal em sua
plenitude.
PRELIMINAR DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO
Em sequência, não prospera a inépcia da petição inicial da ação de
execução de título extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A executividade da cédula de crédito bancário decorre da lei, mais
precisamente, do art. 28 da Lei Federal n. 10.931/04. Aliás, a questão já foi
sedimentada por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme Súmula 14: “A cédula de
crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial”.
Nesse contexto, a cédula de crédito bancário que instruiu a execução
indica o valor da dívida confessada (R$ 1.403.540,82), as datas dos vencimentos das
parcelas (a 1a em 13.01.2014 e a última em 13.12.2015) e as taxas dos juros
contratuais, além do que menciona expressamente que o valor renegociado se destina
ao pagamento de saldo devedor no “quantum” de R$ 1.388.627,07 (fls. 72/79).
Foram suficientemente atendidos, portanto, os requisitos do § 2o do
art. 28 da Lei Federal n. 10.931/2004, que expressa:
“§ 2o. Sempre que necessário, a apuração do valor exato
da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela
Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por
meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de
extrato emitido pela instituição financeira, em favor da
qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente
emitida, documentos esses que integrarão a Cédula,
observado que:
I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo
claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor principal da dívida, seus encargos e despesas
contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de
sua incidência, a parcela de atualização monetária ou
cambial, a parcela correspondente a multas e demais
penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de
honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e,
por fim, o valor total da dívida; e
II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida
oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em
conta corrente será emitida pelo valor total do crédito
posto à disposição do emitente, competindo ao credor,
nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da
conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão
anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito
aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente
concedido, as eventuais amortizações da dívida e a
incidência dos encargos nos vários períodos de utilização
do crédito aberto”.
Esses elementos informativos atendem também ao disposto no art.
798, inciso I, alínea “b”, do CPC, pois permitiu o exame e a formulação de embargos,
fornecendo condições suficientes à sua compreensão pela executada, que não esteve
impedida de exercer o direito de defesa.
Já a liquidez decorre da própria “emissão da cédula, com a promessa
de pagamento nela constante, que é aperfeiçoada com a planilha de débitos”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme decidiu a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n.
599609/SP, rel. p/acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 15.12.2009).
Eis o teor da respectiva ementa do acórdão mencionado:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
PROVIMENTO
PARA
DAR
PROSSEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA.
SÚMULA N. 233/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. As cédulas de
crédito bancário, instituídas pela MP n. 1.925 e vigentes
em nosso sistema por meio da Lei n. 10.931/2004, são
títulos que, se emitidos em conformidade com os
requisitos na lei exigidos, expressam obrigação líquida e
certa. 2. O fato de ter-se de apurar o quantum debeatur
por meio de cálculos aritméticos não retira a liquidez do
título,
desde
que
ele
contenha
os
elementos
imprescindíveis para que se encontre a quantia a ser
cobrada mediante execução. Portanto, não cabe extinguir
a execução aparelhada por cédula de crédito bancário,
fazendo-se aplicar o enunciado n. 233 da Súmula do STJ
ao fundamento de que a apuração do saldo devedor,
mediante cálculos efetuados credor, torna o título
ilíquido. A liquidez decorre da emissão da cédula, com a
promessa de pagamento nela constante, que é
aperfeiçoada com a planilha de débitos. 3. Os artigos 586
e 618, I, do Código de Processo Civil estabelecem normas
de caráter geral em relação às ações executivas, inibindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o ajuizamento nas hipóteses em que o título seja
destituído de obrigação líquida, certa ou que não seja
exigível. Esses dispositivos não encerram normas sobre
títulos de crédito e muito menos sobre a cédula de crédito
bancário. 4. Agravo de instrumento provido para dar
prosseguimento ao recurso especial. 5. Recurso especial
provido” (STJ, AgRg. no REsp. n. 599609/SP, rel. p/
acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em
15.12.2009).
Por encampar o mesmo posicionamento, colaciona-se outro julgado
do Tribunal da Cidadania:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
VINCULADA
A
CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI
N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO
ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I
E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. A Lei n.
10.931/2004 estabelece que a Cédula de Crédito Bancário
é título executivo extrajudicial, representativo de
operações de crédito de qualquer natureza, circunstância
que autoriza sua emissão para documentar a abertura de
crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito
rotativo ou cheque especial. 2. Para tanto, o título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo
acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o
diploma legal a relação de exigências que o credor deverá
cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à
Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).
3. No caso em julgamento, tendo sido afastada a tese de
que, em abstrato, a Cédula de Crédito Bancário não
possuiria força executiva, os autos devem retornar ao
Tribunal a quo para a apreciação das demais questões
suscitadas no recurso de apelação. Precedente. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STJ, AgRg no REsp
n. 1271339/MS, 4.a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
julgado em 21.08.2012).
Outrossim, o exequente atendeu ao disposto no art. 28 da Lei
Federal n. 10.931/04, porquanto apresentou demonstrativo do débito atualizado
especificando os valores e as datas de vencimento das parcelas inadimplidas, os dias
de atraso bem como a taxa de juros e o índice de correção monetária aplicados,
consoante se infere às fls.72/83.
Logo, em virtude da anuência do apelante à emissão do título,
conclui-se que a cédula de crédito em apreço tem o condão de lastrear a ação
executória.
PRELIMINAR AUSÊNCIA DE CONTRATOS QUE DERAM ORIGEM À CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO ANTECEDENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De igual sorte, é preciso destacar que a não exibição dos contratos
que originaram a dívida renegociada não caracteriza falta de liquidez e certeza do
título executivo, mormente porque houve expressamente a intenção de novar.
Assim, tendo havido novação por vontade das próprias partes,
mediante a emissão de cédula de crédito, tem-se a constituição de novo título
executivo extrajudicial, independentemente da juntada das avenças anteriores.
Dessa forma, lastreada a execução em cédula de crédito bancário de
renegociação de débitos antecedentes, os instrumentos contratuais vinculados
àqueles não precisam ser juntados aos autos como aponta o entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede do Recurso Repetitivo n.
1.291.575/PR:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, foi fixada a seguinte
tese: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial, representativo de operações de crédito de
qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para
documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas
modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de
crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca
dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de
maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá
cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula
(art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)” (STJ, REsp n.
1.291.575/PR, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
02.09.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afastadas as preliminares, vai-se ao mérito.
O recurso não comporta acolhimento na parte que dele se conhece.
DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada
como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), ou seja, 31 de março de 2000, emergiu o
entendimento majoritário no Superior Tribunal de Justiça, em sede de exame
repetitivo, de que é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados posteriormente àquela data (31.03.2000), desde que
expressamente pactuada (STJ, REsp n. 973.827/RS, 2a Seção, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Relatora p/acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 27.06.2012).
A questão está pacificada com a edição da Súmula n. 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Aliás, a constitucionalidade da MP 2.170-36/2001, em reedição
daquela de n. 1.963-17/2000, que permite a capitalização mensal dos juros, vem
sendo discutida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADIN n. 2.316-1, após
voto do então Relator, Ministro Sydney Sanches, propondo a suspensão da eficácia do
artigo 5o, caput e parágrafo único.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, no Recurso Extraordinário n. 592.377, em que foi
atribuída repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em 04.02.2015, declarou,
por maioria, constitucional o artigo 5o, caput, da sobredita medida provisória, vencido
o relator, Ministro Marco Aurélio, com acórdão redigido pelo Ministro Teori Zavascki.
Adotados esses posicionamentos jurisprudenciais, a capitalização
mensal apurada não mais poderá ser excluída quando o contrato celebrado for
posterior a 31.03.2000 e houver previsão nesse sentido.
Vale dizer, a análise da legalidade da capitalização mensal dos juros
comporta dois momentos legislativos: antes e após a publicação da mencionada MP n.
1.963-17, isto é, 31.03.2000.
Celebrados os contratos bancários antes dessa data, a eficácia das
estipulações acerca desse tema submete-se à regra do artigo 4o do Decreto n.
22.626/33, conforme a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal.
Celebrados depois, adota-se o entendimento consolidado pela
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 973.827/RS, julgado sob o
rito do artigo 543-C do CPC/1973 (atual artigo 1036 do NCPC), em sessão realizada no
dia 27.06.2012, com voto vencedor da Ministra Maria Isabel Gallotti e refletido na
Súmula n. 539 da indigitada Corte, no qual se firmou a tese de que é admitida
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a anual, desde que
expressamente avençada.
Afora isso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do citado
REsp n. 973.827/RS, também consagrou o entendimento de que a previsão contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal supre a necessidade de
cláusula expressa autorizando a capitalização dos juros, não se constituindo tal prática
em violação do dever de informação ao consumidor, pois basta um simples cálculo
aritmético para este perceber a incidência da capitalização:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1.
A
capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
(Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles
passam a incidir novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos
do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." -
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"(...).
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido.” (STJ, REsp n. 973.827/RS, 2a Seção, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria
Isabel Gallotti, julgado em 08.08.2012).
Tal orientação encontra-se igualmente pacificada com a edição da
Súmula n. 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, o contrato em testilha foi celebrado em 12.12.2013, isto é, após
a edição da MP n. 1963-17/2000, conforme documentação de fls. 72/83.
Na operação de crédito bancário observa-se a contratação de taxa de
juros anual de 26,82%, que prevalece sobre o duodécuplo do respectivo referencial
mensal de 2,00%, legitimando a capitalização (fls. 72).
Tem-se, portanto, que a instituição financeira está autorizada a
praticar juros de forma capitalizada.
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Decreto n. 22.626/33, mais conhecido como Lei de Usura, não se
aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros remuneratórios, de acordo
com a Súmula n. 596 do STF (“As disposições do Decreto n. 22.626/33 não se aplicam
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”), editada
à luz da interpretação do seu art. 1o, caput.
Além disso, o art. 192, § 3o, da Constituição Federal, antes de sua
revogação pela Emenda Constitucional n. 40/2003, não era autoaplicável, mas de
eficácia limitada, conforme entendimento da Súmula n. 648 da Excelsa Corte, cujo
conteúdo é: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
Anote-se que o sistema financeiro é regulado por normas de caráter
especial, que prevalecem sobre as de natureza ordinária, adotadas apenas de forma
subsidiária. Nesse sentido, a Súmula Vinculante n. 7, cujo texto é o mesmo da Súmula
n. 648 já colacionada, além daquela de n. 382 do Tribunal da Cidadania (“A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”).
A questão foi submetida ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1036
do CPC/2015), no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, com voto condutor
da Ministra Nancy Andrighi, em sessão realizada no dia 22.10.2008, no qual ficou
sedimentada a seguinte orientação:
“ORIENTAÇÃO 1:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto”.
Dessa forma, a dinâmica do mercado financeiro, flutuando segundo a
oferta e procura de crédito, não permite que haja o “engessamento” das taxas
praticadas na fase de “normalidade”, para limitá-las à média de mercado ou em 12%
ao ano, exceto se totalmente fora do padrão tolerável.
Verifica-se que no mesmo período da transação em apreço
(dezembro de 2013), especificamente para operações de crédito com recursos livres
(capital de giro com prazo superior a 365 dias), o Banco Central do Brasil divulgou taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
média de mercado de 1,47% ao mês 1, o que, em cotejo com aquela prevista na
avença (2,00% a.m. fls. 72), não autoriza o reconhecimento de abusividade dos juros
remuneratórios contratados.
A propósito, este Egrégio Tribunal já proferiu decisões no sentido de
que a taxa de juros remuneratórios não pode ser superior ao dobro da média de
mercado para o período, sob pena de ser abusiva, situação, todavia, distante daquela
verificada na espécie.
A seguir, alguns julgados que adotam a aludida orientação:
(i) “CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS
As
instituições
financeiras
podem
cobrar
juros
remuneratórios livremente, salvo se verificado o abuso -
Taxa de juros remuneratórios que não pode ser superior
ao dobro da média de mercado para o período - Cláusula
abusiva que coloca o consumidor em desvantagem
exagerada (art. 51, IV, e § 1o, CDC) - Taxa dos juros
remuneratórios que deve corresponder à taxa média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
'Bacen' para os períodos em que for constatada a
abusividade - Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a
'Lei de Recursos Repetitivos' - Verificação em sede de
liquidação
de
sentença
(...)”
(TJSP,
Apel.
n.
4002947-18.2013.8.26.0320, Rel. Des. Sérgio Shimura,
1 https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23a Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.10.2015);
(ii) “CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PERIODICIDADE
MENSAL - ADMISSIBILIDADE. Lei no 10.931/2004 - A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ
- RECURSOS REPETITIVOS REsp 973.827 e Súmula 541 STJ)
Impossibilidade de utilização do método de Gauss-
Aplicação da Tabela Price - Sentença mantida. Recurso
não provido. REVISIONAL DE CONTRATO - Cláusula com
previsão de cobrança de juros acima da taxa média de
mercado
Hipótese em que, na verdade, não há
comprovação de que os juros remuneratórios contratados
ultrapassam ao DOBRO da praticada pelo mercado, no
mesmo período, conforme informação do BACEN

Abusividade não comprovada
Impossibilidade da
redução - Precedente Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO” (TJSP, Apel. n. 0003283-29.2013.8.26.0114,
Rel Des. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito
Privado, Julgado em 03.03.2016);
(iii) “CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à execução.
Sentença de procedência em parte, substituindo a taxa de
juros pela taxa média de mercado para operações
similares, afastando a cobrança de comissão de
permanência. Irresignação da embargada. Cabimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte. Legalidade da capitalização dos juros com
periodicidade inferior a um ano, desde que prevista no
contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ).
Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'.
Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme redação
original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei
Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando ausente
taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média
divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais
benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). 'In casu'
configurada
a
abusividade
das
taxas
de
juros
remuneratórios pactuadas, posto que superior ao dobro
da taxa média de mercado praticada à época. Mantida a
substituição pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN
para operações da mesma natureza. Comissão de
permanência que não pode ser somada a encargos
moratórios (Súmulas 296 e 472 do STJ). Questões
pacificadas no julgamento do Recurso Especial 1.061.530-
RS, em sede de recursos repetitivos, pelo STJ. Adequação
da cláusula de comissão de permanência, de modo que o
valor não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios
e moratórios previstos no contrato. Sucumbência
recíproca configurada. Recurso provido em parte” (TJSP,
Apel. n. 1009484-85.2014.8.26.0566, Relator Walter
Barone, 24a Câmara de Direito Privado, julgado em
11.05.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consigna-se, ainda, que o custo efetivo total, embora integrado pela
taxa de juros remuneratórios, com ela não se confunde, pois abarca, juntamente com
a remuneração do capital, imposto e demais despesas que circundam o empréstimo
(fls. 72).
Cite-se, por oportuno, o parágrafo 2o, do artigo 1o, da Resolução n.
3.517 do Banco Central, que descreve o fluxo de composição desse dado:
“§ 2o O CET deve ser calculado considerando os fluxos
referentes às liberações e aos pagamentos previstos,
incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato,
tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do
cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços
de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando
essas despesas forem objeto de financiamento” sem
ênfase no original.
De rigor, assim, a preservação da taxa de juros convencionada, a
respeito da qual não se detecta exorbitância alguma que justifique o seu expurgo ou
substituição.
DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
Por fim, no que se refere à comissão de permanência, cumpre
salientar que a embargante aventou a ilegalidade de sua cumulação com outros
encargos decorrentes da mora. A irresignação, vale ressaltar, limita-se a tal
cumulação, nada sustentando quanto à eventual exorbitância da comissão por si só.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, a avença em apreço não prevê comissão de
permanência.
De fato, no contrato em testilha, as diretrizes sobre os encargos em
razão do inadimplemento estão estipuladas na cláusula 17a (fls. 75), que preceitua, in
verbis:
“17 DO INADIMPLEMENTO: Ocorrendo impontualidade
no cumprimento das obrigações pecuniárias decorrentes
desta Cédula, sobre as quantias incidirão, desde a data do
inadimplemento até a data do efetivo pagamento: a)
Juros remuneratórios de inadimplência, com base na taxa
de juros informada no campo 9; b) Multa de 2% (dois por
cento); c) Juros de mora à razão de 12% (doze por cento)
ao ano calculados sobre o valor da obrigação vencida
acrescida da multa (...)”.
Nota-se, assim, que, precisamente no que toca à comissão de
permanência, o apelo também não deve ser conhecido, pois o contrato não estipulou
a incidência desse encargo nem sequer há a sua cobrança nas planilhas de cálculo
acostadas (fls. 80/83), seja de forma simples ou cumulada, circunstância que afasta o
interesse recursal.
À vista dessas considerações, não há motivos para reformar o que
está corretamente decidido, impondo-se a incolumidade da r. sentença prolatada.
Vencido a embargante em Segundo Grau, responderá pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majoração da verba honorária devida aos patronos da instituição bancária, de 10%
para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, o que se faz para remunerar o trabalho adicional dos
advogados em grau recursal.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, inadmitida a inovação recursal e afastadas as
preliminares, no mérito nega-se provimento ao apelo, na parte que dele se conhece.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura digital eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36727
Apelação Cível no 1011753-97.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Ideas2go Multimidia Solutions Ltda
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento da douta maioria,
que afastadas as preliminares arguidas, negou provimento
ao recurso de apelação, na parte conhecida, pelas razões a
seguir.
Trata-se de embargos à execução opostos por
Ideas2go Multimidia Solutions Ltda, ora apelante, em face
da ação de execução de título extrajudicial, que lhe move
Banco Santander (Brasil) S/A, ora apelado, fundada em
“Cédula de Crédito Bancário Confissão e Renegociação de
Dívida no 00330700230000005520”, firmada entre as partes
em 12.12.2013, no valor de R$1.388.627,07.
Alega a embargante, dentre outras teses,
que a cédula de crédito bancário acima referida teve como
objeto
a
confissão
e
renegociação
das
dívidas
consubstanciadas nos contratos nos 00330702300000003760 e
00330702300000004700,
razão
pela
qual
haveria
claro
encadeamento de contratos, com a cumulação dos mais
diversos encargos abusivos.
Pugna, portanto, entre outros pedidos, pela
exibição e revisão dos indigitados contratos (fls. 14/16 e
29, item 'iii').
Em
primeira
instância,
os
embargos
à
execução foram julgados improcedentes, tendo entendido a
MM. Juíza “a quo”, dentre outros fundamentos, pela
desnecessidade de apresentação e revisão dos contratos
originários. Em razão da sucumbência, houve a condenação
da
embargante
ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa (fls. 295/301).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contra
esta
decisão
insurge-se
a
embargante, ora apelante.
Suscita a apelante, dentre outras teses de
sua insurgência recursal, a necessidade de apresentação
dos contratos originários, que embasaram a emissão da
cédula de crédito bancário objeto da ação (fls. 322/325).
Como visto alhures, a ação de execução está
lastreada em “Cédula de Crédito Bancário
Confissão e
Renegociação de Dívida no 00330700230000005520”, firmada
entre as partes em 12.12.2013, no valor de R$1.388.627,07.
No referido instrumento, em seu item '5.2',
a devedora reconhece e confessa dever a quantia de
R$1.403.540,82,
relativa
aos
contratos
nos
00330702300000003760 e 00330702300000004700 (fls. 72 e
81).
Outrossim, como também visto alhures, em
sua petição inicial, a apelante pugnou, expressamente,
pela revisão da relação negocial havida com o apelado,
pleiteando,
consequentemente,
pela
apresentação
dos
contratos originários (fls. 14/16 e 29).
A MM. Juíza “a quo”, contudo, julgou
antecipadamente a lide, sem determinar a juntada aos autos
dos contratos originários, os quais a apelante também
visava a revisão (fls. 395/301).
Denota-se, portanto, que houve violação à
Súmula no 286 do C. STJ, a qual prevê:
“Súmula 286. A renegociação de contrato
bancário ou a confissão de dívida não impede a
possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades
dos contratos anteriores.”.
Acerca da possibilidade de revisão dos
contratos anteriores, veja-se a jurisprudência do Tribunal
da Cidadania:
“NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEVEDOR. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. REVISÃO DE CONTRATOS EM
SEDE DE EMBARGOS. POSSIBILIDADE. - A renegociação de
contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a
possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades
dos contratos anteriores. Incidência da súmula no 286/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (AgRg no REsp 716.961/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 17/02/2011, DJe 22/02/2011).
A
jurisprudência
deste
E.
Tribunal
de
Justiça não discrepa:
“Embargos à execução de título extrajudicial Instrumento particular de confissão de
dívida Pessoa física Avença que teve por escopo a
renegociação de contratos anteriores Possibilidade de
discussão de irregularidades existentes nos contratos
renegociados (súmula 286 do STJ) Julgamento antecipado da
lide Cerceamento de defesa caracterizado Inviabilidade do
exame do alegado excesso de execução em decorrência da
incidência de juros ilicitamente capitalizados e cobrança
de encargos abusivos no encadeamento contratual sem a
exibição de todos os contratos renegociados Sentença
anulada
Recurso
provido”
(Apelação
no
1021548-27.2018.8.26.0554; Relator Francisco Giaquinto;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Comarca:
Santo André; Julgado em 01/01/2019).
“Apelação
cível.
Embargos
à
execução.
Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Cédula
de crédito bancário. Instrumento exequendo explícito ao
indicar a renegociação de operações de crédito anteriores.
Contratos cuja exibição e realização de perícia foram
pleiteadas pela embargante. Possibilidade. Súmula no 286
do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Julgamento
antecipado da lide caracterizador de cerceamento de
defesa. Recurso provido para anular a r. sentença e
possibilitar o desenvolvimento da instrução probatória dos
embargos
à
execução”
(Apelação
no
1026987-23.2017.8.26.0564;
Relator
Helio
Faria;
Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Comarca: São
Bernardo do Campo; Julgado em 11/06/2018).
No mesmo sentido, esta C. 24a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO CONFISSÃO DE DÍVIDA -
Cédula de Crédito Bancário Cerceamento de Defesa -
Possibilidade de revisão de cláusulas de contratos que
originaram
o
instrumento
de
confissão
de
dívida
Inteligência da Súmula n. 286 do STJ Precedentes desta
Corte e do STJ - Necessidade de análise do contrato
originário Exibição incidental determinada - Sentença
anulada.
Recurso
provido”
(Apelação
no
1005764-06.2017.8.26.0114; Relatora Denise Andrea Martins
Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Comarca: Campinas; Julgado em 22/03/2018).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento de confissão de dívida. Sentença de improcedência.
Cerceamento de defesa configurado. Impugnação da parte
autora ao contrato que deu origem ao débito precedente do
instrumento 'sub judice'. A renegociação de contrato
bancário ou a confissão de dívida não impede a
possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades
dos contratos anteriores. Súmula no 286 do E. STJ. Parte
embargante pleiteou a juntada do contrato pela parte
embargada. Necessidade de análise do contrato originário.
Precedentes. Exibição incidental determinada. Recurso provido, com determinação” (Apelação no
1016526-52.2015.8.26.0405; Relator Walter Barone; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Comarca: Osasco;
em 31/08/2017).
De
rigor,
portanto,
a
meu
ver,
o
reconhecimento da ocorrência do cerceamento de defesa.
Assim,
anula-se
a
r.
sentença
por
cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos
à origem, para regular prosseguimento do feito, com a
determinação de exibição pelo apelado dos contratos que
deram ensejo à cédula de crédito bancário de confissão e
renegociação de dívida.
Ante o exposto, pelo meu voto divergente,
dava provimento ao recurso, para anular a r. sentença.
Salles Vieira, 3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
23
Acórdãos
Eletrônicos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
12112E9C
24
27
Declarações de
Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1226D879
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011753-97.2018.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.